Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714311-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RHAFAELLA RIBEIRO CARDOSO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por RHAFAELLA RIBEIRO CARDOSO contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante pretende a realização de nova avaliação biopsicossocial, bem como seja relacionada na lista de aprovados dentro das vagas destinadas às pessoas com deficiência, com autorização para prosseguimento no concurso público objeto da controvérsia. O feito foi distribuído, inicialmente, para a 6a Vara da Fazenda Pública do DF. A liminar foi indeferida. O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito e a autoridade impetrada juntou suas informações. Em seguida, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF reconheceu incorreção da indicação da autoridade coatora e, em ato contínuo, remeteu os autos a uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, sendo então redistribuídos a este Relator. A parte impetrante foi intimada para promover a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, mas se manteve inerte (ID 46815881). É o relatório. Decido. Os artigos 6o e 10 da Lei n. 12.016/2009 dispõem que a petição inicial do mandado de segurança deve preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e será, desde logo, indeferida quando lhe faltar algum dos requisitos legais. De igual modo, os artigos 319 e 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõem que a petição inicial deve indicar os dados da pessoa que figura no polo passivo da pretensão autoral, bem como que o não atendimento dos requisitos legais implica intimação do autor para emenda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. No caso deste mandado de segurança, a parte impetrante tomou ciência da decisão que apontou a incorreção na indicação da autoridade coatora e, em seguida, foi intimada para emendar a inicial, ou seja, para adequar o polo passivo da ação. A decisão foi disponibilizada no DJe em 24.04.2023 (ID 45965096). Contudo, como certificado pela Secretaria, a parte impetrante manteve-se inerte. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denego a segurança, na forma do artigo 6o, § 5o, da referida Lei. Sem honorários advocatícios. Custas finais, se houver, pela impetrante. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator